Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-82.2025.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006081-82.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (APELADO), ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (APELANTE), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCURSO PÚBLICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANULAÇÃO DE PROVA POR ERRO DA BANCA EXAMINADORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DE DESPESAS – DANO MATERIAL CONFIGURADO – LEGÍTIMA EXPECTATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A banca examinadora de concurso público responde objetivamente pelos danos causados aos candidatos, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço e do prejuízo suportado.

A anulação da prova após sua aplicação, em razão de erro admitido pela própria organizadora, configura falha grave no serviço, frustrando a legítima expectativa do candidato e ensejando reparação pelos danos materiais decorrentes das despesas comprovadas com deslocamento, hospedagem e alimentação.

O dano moral é caracterizado pela violação da confiança legítima do candidato, que se submete a prova com investimento pessoal, emocional e financeiro, sendo surpreendido pela nulidade do certame em razão de falha alheia à sua conduta.

Fixado o valor da indenização em R$8.000,00, observa-se o prudente arbítrio do juiz de origem, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os parâmetros desta Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1006081-82.2025.8.11.0003, movida por ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA, em decisão de ID 329447877, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Condeno a ré a devolver ao autor o valor de R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta e nove reais), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária, desde a data do desembolso. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento pelo índice do IPCA (IBGE). Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, calculados com base na Taxa Selic, a contar da data do evento danoso.

Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em suas razões de ID 329447882 a parte apelante alega que não houve falha na prestação do serviço, mas mera medida preventiva para assegurar a legalidade e igualdade do concurso. Defende que os gastos são normais e previsíveis em qualquer deslocamento para prova de concurso e, portanto, não caracterizam dano indenizável, seja material, seja moral. Contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para ser julgado improcedente o feito. Sucessivamente, pretende a redução do valor dos danos morais fixados.

Contrarrazões devidamente apresentadas no documento ID 329447887.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos verifico que o autor, ora apelado, sustentou que se inscreveu no concurso público promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região (TRT-24), realizado no dia 09/03/2025 e organizado pela FGV, para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, sendo surpreendido com a anulação da prova pela própria banca organizadora em razão da aplicação de questões em desacordo com a retificação do edital.

Afirmou que a conduta da requerida frustrou a expectativa legítima de participação válida no certame, gerando-lhe prejuízos de ordem financeira, consistentes em gastos com passagem, hospedagem e alimentação, devidamente comprovados com notas fiscais anexadas aos autos. Requereu reparação por danos materiais (R$ 449,00) e danos morais (R$ 20.000,00).

A ré, ora apelante, apresentou contestação, na qual admitiu a anulação da prova por falha técnica, mas alegou que não houve qualquer dano reparável, pois os candidatos não foram eliminados, sendo convocados para reaplicação, e que os gastos alegados eram previsíveis e voluntários. Negou a ocorrência de ato ilícito e nexo causal e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré e a comprovação dos danos materiais e danos morais.

Irresignada, a FGV interpôs o presente recurso de apelação, conforme já relatado, sobrevindo a sentença atacada, também já explicitada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da banca examinadora pela falha na aplicação de concurso público, e seus efeitos jurídicos sobre os gastos despendidos pelo candidato com deslocamento e hospedagem, diante da anulação da prova objetiva pela própria organizadora.

Quanto à responsabilidade civil por danos morais e materiais, cumpre salientar, nos termos do artigo 186 do Código Civil, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito, obrigando-se a reparar os danos causados.

Ato contínuo, o artigo 927 do mesmo Códex menciona que aquele que cometeu o denominado ilícito fica obrigado a repará-lo.

A relação jurídica estabelecida entre a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o candidato está sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme já reconhecido pela jurisprudência consolidada.

Dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade da organizadora do certame é, portanto, objetiva, exigindo apenas a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano suportado.

No caso dos autos, é inegável a ocorrência de falha.

A própria apelante anulou administrativamente a prova do cargo de analista judiciário – área judiciária, reconhecendo que a aplicação ocorreu em desconformidade com o edital, o que por si só já demonstra a prestação inadequada do serviço contratado.

O autor apresentou documentos comprobatórios das despesas realizadas com passagem aérea, hospedagem e alimentação, no valor total de R$449,00, valores compatíveis com os custos ordinários de participação em concurso de caráter nacional, como o promovido pelo TRT da 24a Região.

Rejeita-se, portanto, o argumento da apelante no sentido de que tais gastos seriam voluntários ou normais, pois o cerne da responsabilidade não é o simples fato de o candidato ter arcado com despesas para fazer a prova, mas sim o fato de que a prova foi anulada por falha exclusiva da organizadora, tornando a viagem inócua e desnecessária, gerando dano material direto.

Portanto, resta configurado o prejuízo material suportado pelo recorrido.

Também resta evidente o prejuízo moral que o apelado enfrentou. O transtorno provocado pela fundação apelante sem sombra de dúvidas enseja a reparação moral. Embora desnecessária a prova de prejuízo que se opera pelo simples ato de violação, está fora de dúvida a frustração do autor.

Os fatos descritos na petição inicial demonstram a ocorrência de dano moral ao autor, na medida em que tal espécie de prejuízo contempla agressões que rompem com a normalidade do cotidiano, provocando no indivíduo sofrimento intenso, angústia relevante e abalo significativo em sua esfera emocional.

A situação experimentada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento, pois houve aplicação irregular de prova, com quatro horas de duração, seguida de anulação posterior, frustrando legítima expectativa de continuidade no certame.

O dano moral, nesse contexto, decorre da violação da legítima expectativa do candidato, da exposição a situação vexatória e frustrante, do tempo, preparo, deslocamento e custos pessoais despendidos e da impossibilidade de reaplicação.

Portanto, a anulação de prova de concurso público por erro da banca organizadora, somada à impossibilidade financeira do candidato de se submeter à nova avaliação, configura falha na prestação do serviço e dá ensejo à indenização por danos morais.

Reconhecida a ocorrência dos danos morais, deve ser verificada a sua quantificação.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O Mestre CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA adverte acerca dos critérios para a fixação do dano moral, pertinente ao caso em apreço, consoante expôs na sua obra Da Responsabilidade Civil, n. 49, p. 60, 4a edição, 1993:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório.

Observe-se da jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR MENOR - RESPONSABILIDADE DOS PAIS - ARTIGO 932 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DANO MORAL - CONFIGURADO - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – Recurso conhecido e desprovido. 1-São também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade, termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro. Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso. Se o magistrado de piso valorou de acordo com estes critérios, a decisão se apresenta de todo irreprochável.”
(TJMT,
Ap 112220/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 11/12/2015)

O Juízo
a quo
fixou a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais),
sendo este um valor proporcional ao fato, ao grau de culpa dos envolvidos e aos parâmetros deste Tribunal, devendo ser mantido, observando os julgados desta Câmara Cível de Direito Privado.

Note-se que tal decisão atende aos preceitos que dizem ser dever do julgador cuidar para que não seja o valor exorbitante a causar enriquecimento ilícito e tampouco irrisório, ao ponto de não atingir o caráter pedagógico e educativo que se espera do instituto do dano moral, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, é o entendimento oriundo do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE.REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.1. É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso concreto.2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 574.072/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 04/11/2014)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026